Tribunal: TJES
Processo: 5024932-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024932-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024932-90.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

VANDERLEY LUIZ GOMES
.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENVIADAS AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DEVER DE PAGAMENTO NÃO AFASTADO. BOA-FÉ. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por VANDERLY LUIZ GOMES em face do BANCO DO BRASIL S/A
.

Em síntese, a parte autora argumenta possuir cartão de crédito junto ao requerido, todavia, não recebeu as faturas de dezembro/2022 a junho/2023 em sua residência e nem o contrato de adesão. Alega que se dirigiu até uma agência do banco demandado para solicitar o envio das faturas e questionar acerca de compras por aproximação, o qual relata ter sido destratado pelo segurança. Aduz que os valores das faturas são muito acima do que realmente gastou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na eqüidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, e por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.

Irresignada com a sentença no ID 6990418, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando haver falha na prestação de serviço, tanto na ausência de envio das faturas, quanto nas compras e saques não reconhecidas, mas que foram autorizadas pela instituição financeira. Alega que a requerida apresenta um suposto contrato que não consta a assinatura, não comprovando a ciência de qualquer dos termos contratados. Aduz que a conduta ilícita do réu trouxe como consequência dano extrapatrimonial, passível de indenização. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz o autor que possui cartão de crédito junto ao banco requerido, sendo que não recebeu as faturas de dezembro/2022 a junho/2023 em sua residência e nem o contrato de adesão.

Em análise aos autos, é evidente que o recorrente realizou a contratação dos serviços do recorrido e não adimpliu com suas obrigações, ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas. Logo, não merece prosperar a alegação autoral em fase recursal de inexistência de contrato devidamente assinado, na medida em que a controvérsia gira em torno da ausência de envio das faturas e do recebimento do contrato de adesão.

Com efeito, como muito bem pontuado pelo Juízo de origem, poderia o autor ter tido acesso às suas faturas, bem como aos seus valores, por diversos outros meios, tais como SAC, sítio eletrônico do réu, ou mesmo aplicativo, o que evitaria, inclusive, o grande deslocamento a que se submeteu, não havendo, contudo, qualquer evidência nos autos nesse sentido, nem mesmo um simples número de protocolo de atendimento.

Ou seja, caberia ao consumidor minimizar seu prejuízo (
duty to mitigate the loss
), seja entrando em contato com o réu pelo telefone, seja acessando seu sítio eletrônico, para fins de obter a segunda via de sua fatura, em observância à boa-fé contratual, e assim não o fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. F
ATURAS E CARTÃO NÃO ENVIADOS. DEVER DE PAGAMENTO NÃO AFASTADO. BOA-FÉ. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. II – O consumidor que anui com a modalidade contratada não pode pleitear sua alteração posterior em respeito ao pacta sunt servanda.
III – O não envio das faturas não exime o consumidor do pagamento do débito, sobretudo quando este não diligenciou na sua obtenção, consoante Teoria do Duty to Mitigate the Loss. IV – Não demonstrado o fato que revela a causa de pedir, de rigor a improcedência dos pedidos.
V - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível nº 0001191-44.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator Robson Luiz Albanez; Julgamento em 05/10/2023) [grifo nosso].

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)